Tribunal: STF
Processo: HC 256123
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/03. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGEDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 981.229, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



      I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do pedido de habeas corpus  devido à interposição simultânea de agravo em recurso especial contra o mesmo acórdão, violando o princípio da unirrecorribilidade. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 15, caput, da Lei n. 10.826 /2003, c/c o art. 61, inciso I, do Código Penal. 3. O Tribunal estadual negou provimento ao recurso da Defesa, que alegou agravamento indevido da pena com base em processo ainda em andamento, em violação da Súmula n. 444/STJ, e ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para pena inferior a 04 (quatro) anos, conforme Súmula n. 269/STJ. 



    II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste em saber se a interposição simultânea de habeas corpus e agravo em recurso especial contra o mesmo acórdão viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    5. Outra questão é verificar se a fixação de regime inicial fechado para pena inferior a 04 (quatro) anos afronta a Súmula n. 269/STJ. 



    III. Razões de decidir 



    6. A interposição simultânea de habeas corpus e agravo em recurso especial contra o mesmo acórdão caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, conforme jurisprudência pacificada do STF e do STJ. 



    7. A alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, com base em processo penal em curso, não foi apreciada pelo Tribunal estadual, impedindo o conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.



    8. A fixação de regime inicial fechado para pena inferior a 04 (quatro) anos é justificada pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme interpretação da Súmula n. 269/STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A interposição simultânea de habeas corpus e agravo em recurso especial contra o mesmo acórdão viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 2. A fixação de regime inicial fechado para pena inferior a quatro anos é justificada pela reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme interpretação da Súmula n. 269/STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, "c", e § 3º; Lei n. 10.826/2003, art. 15; CF/1988, art. 105, inciso I, alínea "e". Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020;  STJ, AgRg no HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STJ, AgRg no HC 782.142/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.02.2023.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 15 da Lei nº 10.826/03.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Réu flagrado por câmeras de vigilância efetuando os disparos de arma de fogo. Reconhecimento categórico por um dos policiais responsáveis pela investigação, que já conhecia o recorrente, amparado pela prova pericial (que confirmou que a arma de fogo apreendida com o corréu, em frente à residência do apelante, era a mesma utilizada no crime) e corroborado pelos demais elementos colhidos nos autos (com destaque para a identificação de tatuagem nas imagens das câmeras de vigilância e de sua detenção, posteriormente, com tênis que muito pareciam aqueles utilizados na data dos fatos). Versão exculpatória do réu isolada do restante do conjunto probatório. 2. Crime de perigo abstrato. Comprovado que os disparos foram efetuados em local habitado ou suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, descabe falar em atipicidade da conduta. 3. Inviabilidade de desclassificação para o artigo 147 do Código Penal, em razão de o disparo ter sido efetuado em contexto de suposta ameaça, sequer apurada nestes autos. De qualquer forma, cuida-se de delitos autônomos, sem necessária relação de crime-meio e crime-fim entre eles. Condenação mantida.



    PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Na primeira fase, bem aplicado 1/6 na pena base, em razão do mau antecedente. Na etapa subsequente, bem operado mais 1/6 pela reincidência, sem outros modificadores no terceiro estágio do cálculo penal.



    2. Malgrado a pena concretizada, o mau do STJ). 3. Incabível, pelos mesmos motivos e com maior razão, a concessão de sursis (este, também, em razão da pena concretizada, superior a dois anos) ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigos 77 e 44, ambos do Código Penal), além de não socialmente recomendável. Recurso defensivo desprovido.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio habeas corpus no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente. 



    Aduz ter sido “indevidamente considerado um processo ainda em andamento como mau antecedente, em afronta direta à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Tal circunstância comprometeu a correta individualização da pena e resultou em um aumento indevido da sanção imposta ao paciente. Além disso, ao fixar o regime inicial fechado, o juízo não observou a possibilidade de aplicação de regime menos gravoso, mesmo diante da pena inferior a quatro anos e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 269, de que é admissível a fixação do regime semiaberto para reincidentes condenados a penas iguais ou inferiores a quatro anos quando favoráveis as demais circunstâncias judiciais, como no caso dos autos”. Considera que a “alegação de supressão de instância, quando confrontada com a existência de flagrante ilegalidade, não constitui óbice absoluto ao conhecimento de habeas corpus por tribunais superiores. Tanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecem que, diante de ilegalidades evidentes, é possível a concessão da ordem de ofício, mesmo que a matéria não tenha sido previamente apreciada pelas instâncias inferiores”. Insiste que “ainda que se reconheçam a reincidência e a presença de maus antecedentes no caso concreto, é fundamental observar que o delito imputado ao paciente não apresenta alta gravidade, tampouco envolveu qualquer resultado danoso irreversível. Os disparos de arma de fogo foram efetuados em horário em que o comércio não estava aberto, sem atingir qualquer pessoa e com o único intuito de intimidar, não havendo intenção concreta de causar lesões físicas ou dano material significativo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer-se, liminarmente, a imediata readequação da pena do paciente, com o afastamento da majoração indevida da pena-base e a substituição do regime fechado pelo semiaberto ou aberto”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis :  



    “[...] Conforme consignei na decisão agravada, contra o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1501336-18.2020.8.26.0566, o ora agravante, além de manejar este feito, interpôs também agravo em recurso especial, que está em processamento no referido Tribunal de Justiça. 



    Logo, a presente impetração não pôde ser conhecida, pois vigora no sistema jurídico pátrio o princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, contra uma única decisão judicial, admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação. [...]



    Ademais, cumpre salientar que a hipótese não reclama a concessão de habeas corpus ex officio.



      Isso porque, da acurada leitura dos autos, verifica-se que, no acórdão impugnado, a Corte estadual não examinou a  alegação de que o  reconhecimento dos maus antecedentes teria ocorrido a partir da consideração  de processo penal em andamento, em flagrante  violação da  Súmula n. 444/STJ.  Portanto, a tese defensiva  não  foi apreciada no acórdão impugnado. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.



      Outrossim, a despeito de a pena final imposta ser inferior a 04 (quatro) anos, a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) na primeira fase da dosimetria da pena e o fato de o agravante ser reincidente impedem a fixação do modo aberto ou semiaberto para o resgate da sanção reclusiva, nos termos do art. 33, § 2º,"c", e § 3º, do Código Penal. [...]



    Desse modo, estabelecida a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, mas sendo o réu reincidente, além da negativação de circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, adequada a manutenção do regime inicial fechado. 



    Logo, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.”



    Com efeito, em relação à primeira fase da dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a Corte estadual não examinou a  alegação de que o  reconhecimento dos maus antecedentes teria ocorrido a partir da consideração  de processo penal em andamento, em flagrante  violação da  Súmula n. 444/STJ.  Portanto, a tese defensiva  não  foi apreciada no acórdão impugnado”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    No que concerne à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, diante de circunstâncias judiciais e reincidência é legítima a fixação de regime mais gravoso de cumprimento de pena. Ademais, nessa situação, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal. Nesse sentido:



    “[...] PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso. PENA – RESTRITIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, inciso II, do Código Penal.” (HC 140.169, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 2/12/2019)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 4. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal. 5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 242.767-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 28/8/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. 1. A conversão de pena corporal em pena restritiva de direitos está condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 2. O condenado reincidente em crime doloso não faz jus à substituição da pena (art. 44, inc. II, do CP), salvo na hipótese de o juiz considerar a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e esta não tenha sido por mesmo crime (art. 44, § 3º, do CP). 3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram ser incabível a benesse, com base em elementos concretos, ressaltando a reincidência específica. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 218.688-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 17/4/2024)



    É certo, também, que o Superior Tribunal de Justiça atuou em conformidade com a orientação sufragada no âmbito desta Corte no sentido de ser admitida a fixação de regime mais gravoso mediante fundamentação idônea. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 2. Na espécie, o aumento realizado na pena-base está lastreado em dado concreto que revela a maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína). 3. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. Embora a pena definitiva tenha sido fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, considerada a existência de circunstância judicial negativa. 4. A substituição da pena corporal em favor do condenado não constitui direito subjetivo, mas, ao contrário, revela-se como faculdade posta à disposição do órgão julgador, no processo de individualização da pena, para chegar à reprimenda adequada, consideradas as circunstâncias do caso concreto. 5. No caso dos autos, as instâncias antecedentes concluíram ser incabível a benesse, com base em elementos concretos. Dissentir de tal entendimento, de modo a se acolher a alegação da agravante no sentido de ser recomendável a substituição, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.389-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 197.370-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/3/2021)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. Mostra-se inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por falta de provas, do delito de tráfico de drogas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Presente motivação idônea, justificam-se a fixação do regime inicial semiaberto e o afastamento tanto da substituição da pena aplicada por restritiva de direitos como da suspensão condicional da pena. 3. Agravo interno desprovido. (HC 207.158-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/3/2022)



    Sob prisma diverso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016). 



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente